Tribunal: STF
Processo: RE 459188
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Professor do Estado de São Paulo: aposentadoria
proporcional especial. Proventos. Art. 40, III, b, da CF/88 (redação
 original).
"Se o servidor faz jus a se aposentar com proventos
proporcionais ao seu tempo de serviço, a proporcionalidade no
cálculo de seus proventos só pode ser obtida mediante a
consideração, como um dos termos da equação, do tempo de serviço
exigido para a aposentadoria com proventos integrais (...), sendo o
outro termo da equação, necessariamente, o tempo de efetivo
exercício em funções de magistério" (cf. RE 214.852, 28.03.00, Ilmar
 Galvão, DJ 26.5.2000).